Tribunal: TJSP
Processo: 2253025-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA - Para obter assistência jurídica integral e gratuita basta que a parte comprove a insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF) para o pagamento de custas processuais e de honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA - Para obter assistência jurídica integral e gratuita basta que a parte comprove a insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF) para o pagamento de custas processuais e de honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família – Entretanto, no presente caso, pela análise dos fundamentos da decisão e dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a parte requerente possui condições de arcar com custas e despesas processuais.
Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios -Fixação de honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença que só se justifica diante da extinção total ou parcial da execução - Hipótese dos autos em que a impugnação foi rejeitada, continuando a execução - Decisão que não tem natureza de sentença - Remuneração do trabalho desenvolvido pelo patrono da agravada que será fixada quando da prolação da sentença que colocar fim à execução - Decisão reformada nesta parte.
Recurso parcialmente provido, nos termos do voto.